Tribunal: STF
Processo: Rcl 53256
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-01
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO AO ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. LIMINAR REVOGADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Município de Ampére/PR, em face do acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo nº 000757-65.2021.8.16.0186, por meio do qual teria sido contrariado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante narra que o Tribunal reclamado determinou a utilização do vencimento do servidor como base de cálculo para o adicional de insalubridade, em substituição ao salário mínimo, previsto no Decreto nº 001, de 1998, do Município de Ampére/PR.



    3. Sustenta que o entendimento desta Corte é no sentido da proibição de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo. No entanto, existindo previsão legal a respeito, não pode o Judiciário substituir a base de cálculo, atuando como legislador positivo.



    4. Destaca que a Lei municipal nº 1.807, de 2018, alterou o Estatuto do Servidor e disciplinou, expressamente, nos arts. 69 e 72, o adicional de insalubridade, os respectivos percentuais e o salário mínimo como base de cálculo. Entende que, “mesmo que se reconheça a inconstitucionalidade do dispositivo ou não reconheça a vigência da nova redação do art. 69 da Lei Municipal 495/1990, dada pela Lei Municipal 1.807 de 13 de março de 2018, no seu art. 72, é de se aguardar a alteração do mesmo através do devido processo legislativo”. Aponta a usurpação de competência pelo Poder Judiciário e menciona o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do Supremo.



    5. Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão reclamado. No mérito, busca a procedência desta reclamação, para cassar o mencionado acórdão.



    6. Em 02/06/2022, deferi a medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, sem prejuízo de exame mais detido do caso.



    7. A beneficiária Roseli de Mello Dominski Pietroski alega, em contestação, preliminarmente, a impossibilidade de exame de matéria infraconstitucional relativa à repristinação ou à revogação de normas a serem aplicadas em caso de declaração de inconstitucionalidade. Quanto ao mérito, afirma inexistir omissão legislativa sobre a matéria, por haver norma local pela qual se prevê o pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento do servidor.



    8. Discorre sobre o histórico legislativo municipal, mencionando o art. 69 da Lei nº 495, de 1990, que estabelece o vencimento como base de cálculo para o adicional de insalubridade; o Decreto nº 001, de 1998, que adotou o salário mínimo; e a Lei nº 1.807, de 2018, que estabeleceu o salário mínimo nacional para tal finalidade. Aponta a invalidade do art. 2º do Decreto nº 001, de 1998, ante a impropriedade para revogar a Lei nº 495, de 1990. Entende que não houve ofensa ao enunciado vinculante nº 4 da Súmula do STF, ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 72 da Lei nº 1.807, de 2018, e determinada a aplicação da Lei nº 495, de 1990.



    9. Evoca a decisão da Min. Rosa Weber na Rcl nº 53.255/PR, j. 06/05/2022, p. 10/05/2022, em caso análogo, na qual teria havido a adequada análise da legislação do Município de Ampére/PR. Junta, ainda, cópias das decisões proferidas na Rcl nº 53.369/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/05/2022, p. 20/05/2022; Rcl nº 49.958/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28/10/2021, p. 03/11/2021; AI nº 602.277-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/02/2015, p. 16/03/2015; e RE nº 959.870-RG/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 20/10/2016, p. 29/11/2016 (e-doc. 33).



    10. A Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná prestou informações sobre o desenvolvimento processual na origem (e-doc. 37).



    11. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência do pedido, em parecer com ementa de seguinte teor:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL COM CONSEQUENTE EFEITO REPRISTINATÓRIO EM RELAÇÃO À LEGISLAÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÕES ATACADAS EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.” (e-doc. 39).



    12. Por meio do Ofício nº 7943936-P-GP-DG-AG (Petição STF nº 55.446/2022), o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reitera as informações.



    É o relatório.



    Decido.



    13. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    14. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    15. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    16. Constata-se, do acórdão recorrido, a determinação de aplicação da Lei municipal nº 495, de 1990, que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais e prevê a utilização dos vencimentos do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade. A ementa desse acórdão tem os seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE AMPÉRE. DECRETO E LEI MUNICIPAIS QUE FIXARAM O SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO INCISO IV DO ARTIGO 7º, CF. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. ILEGALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETO REGULAMENTAR REVOGAR DISPOSIÇÃO DE LEI. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E HIERARQUIA DAS NORMAS. LIMITAÇÕES DO DECRETO ENQUANTO NORMA SECUNDÁRIA. REPRISTINAÇÃO DE LEI ANTERIOR. ARTIGO 69 DA LEI MUNICIPAL N. 495/1990. VENCIMENTOS EFETIVOS COMO BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LJE, ART. 46). Recurso conhecido e desprovido.”



    17. De fato, ao reanalisar o caso, constato que a controvérsia não revela substituição, pela via judicial, de base de cálculo de adicional, mas, sim, aplicação de efeitos repristinatórios de norma local anterior substituída por diploma que, por sua vez, veio a ser posteriormente declarado inconstitucional em controle difuso.



    18. Destaco, do voto do Relator, trecho elucidativo quanto à legislação aplicável à espécie, o que evidencia a não contrariedade ao entendimento firmado por esta Corte no mencionado paradigma:



    “Inicialmente, verifica-se ter sido escorreita a decisão do Juízo a quo no que tange à declaração incidental inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam a indexação do cálculo de insalubridade ao salário mínimo.



    Prevê o artigo 2º do decreto municipal 001/1998 que:



    ‘O adicional de insalubridade incidirá sobre o salário mínimo constitucional de acordo com a Lei n. 6.514/77 e Portaria Ministerial n. 3.214/78, enquanto que o adicional de periculosidade incidirá sobre os vencimentos-base do servidor’.



    Verifica-se que sua edição afrontou diretamente o dispositivo constitucional do artigo 7º, inciso IV, que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Ademais, sua aplicação ao caso, encontra outro óbice decorrente da edição da Súmula Vinculante 04 pelo Supremo Tribunal Federal, no ano de 2008, que reforça a inconstitucionalidade de indexação.



    De outra monta, evidencia-se a ilegalidade do decreto editado sem observância à hierarquia de normas, pois na prática acarretou a revogação do dispositivo de lei anterior que regulava a matéria, ultrapassando todo o processo legislativo necessário.



    Quanto à lei 1.807/2018, de mesmo modo, havendo previsão normativa de vinculação ao salário mínimo, constata-se sua inconstitucionalidade e ofensa ao disposto na súmula 04 do STF.



    Do sopesado, aduz-se não ter ocorrido usurpação de competência ou violação à súmula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, pois o magistrado não atuou como legislador positivo. Ademais, não foi violada a parte final da súmula vinculante 04, vez que não houve substituição do salário mínimo pela decisão judicial.



    Declarando-se a inconstitucionalidade dos dispositivos mencionados, exsurge o efeito repristinatário, restabelecendo os termos do artigo 69 da lei municipal 495/90. Isso porque, em sendo reconhecida a nulidade dos dispositivos revogadores de previsão legal anterior, a legislação revogada volta a produzir efeitos.



    Dessa forma, havendo previsão legal no regime jurídico aplicável aos servidores de cálculo do adicional tendo por base os vencimentos efetivos, cabe provimento ao pleito exordial, restando correto o posicionamento do Juízo a quo.”



    19. Nos termos do acórdão reclamado, manteve-se a pecha de inconstitucionalidade da norma mediante a qual se adotava o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Retomou-se, então, a aplicação da norma anterior, não havendo que se falar, assim, em contrariedade ao verbete nº 4 da Súmula Vinculante do STF.



    20. Ou seja, a controvérsia não revela substituição, pela via judicial, de base de cálculo de adicional, mas, sim, aplicação de efeitos repristinatórios de norma local anterior que foi substituída por diploma que, por sua vez, veio a ser posteriormente declarado inconstitucional em controle difuso.



    21. Nessa mesma linha de entendimento, são as seguintes decisões envolvendo a situação referente ao Município de Ampére/PR: Rcl nº 53.939-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/08/2022, p. 08/08/2022; Rcl nº 54.519/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2022, p. 1º/09/2022; Rcl nº 54.520/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/08/2022, p. 09/08/2022; Rcl nº 53.255/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 06/05/2022, p. 10/05/2022; Rcl nº 53.369/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/05/2022, p. 20/05/2022; e Rcl nº 54.506/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/07/2022, p. 13/07/2022. 



    22. Ante o exposto, revogo a liminar deferida e nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator